Tribunal: TJDFT
Processo: 0730462-53.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. AGRAVO INTERNO. PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. MULTA. INSCRIÇÃO EM CADASTRO RESTRITIVO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. DÉBITO INSCRITO DECORRENTE DE PROCESSO DIVERSO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. SEGURANÇA DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Mandado de segurança visando à suspensão da inscrição de multa administrativa em cadastro restritivo e requerendo a emissão de certidão de regularidade fiscal. 1.1. A impetrante sustenta a ilegalidade do ato alegando inscrição prematura da multa aplicada, a qual ocorreu antes do esgotamento do prazo para interposição de recurso administrativo específico em violação aos princípios do devido processo legal e do contraditório e ampla defesa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia consiste em verificar a regularidade da inscrição de multa administrativa em cadastro restritivo distrital com emissão de certidão positiva de débito correspondente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A concessão do mandado de segurança exige a demonstração, mediante prova pré-constituída, da existência de direito líquido e certo e de ato ilegal ou abusivo praticado por autoridade pública, requisitos não preenchidos no caso. 3.1. No caso, a inscrição em cadastro restritivo decorre de processo administrativo diverso, no qual já existia decisão definitiva, motivo pelo qual não prospera a alegação da impetrante visando desconstituir a inscrição regular apontando outra multa aplicada em processo administrativo distinto. 3.2. Ademais, o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa foram assegurados em ambos os procedimentos administrativos, nos quais a impetrante teve a oportunidade de apresentar defesas e recursos, afastando a alegação de irregularidade no processo sancionador. 3.3. A própria certidão positiva de débito apresentada ao feito informa encontrar-se o débito suspenso em decorrência de recurso administrativo. 3.4. Portanto, não se configura direito líquido e certo a ser protegido, considerando: (i) a inscrição em cadastro restritivo decorre de multa anterior, regularmente constituída e com prazo de defesa já expirado; (ii) o devido processo legal foi observado em ambos os procedimentos administrativos, tendo a impetrante exercido amplamente seu direito de defesa e recurso; e (iii) a própria certidão de débitos indica a suspensão do débito em razão de recurso administrativo. 3.5. Precedente: “O controle jurisdicional do processo administrativo disciplinar restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e da legalidade do ato, à luz dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, não sendo possível incursão no mérito administrativo, ressalvadas as hipóteses de flagrante ilegalidade, teratologia ou manifesta desproporcionalidade da sanção aplicada”. (0704071-46.2021.8.07.0018, Relatora: Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, DJe: 03/02/2025.)
IV. DISPOSITIVO E TESE
4. Segurança denegada. Agravo interno julgado prejudicado.
Tese de julgamento: "1. A ausência de prova pré-constituída da ilegalidade do ato impugnado e da existência de direito líquido e certo impede a concessão da ordem em mandado de segurança. Inexiste ilegalidade na inscrição em cadastro restritivo quando o débito é oriundo de processo administrativo com decisão definitiva, alegando a parte irregularidade em procedimento sancionador diverso e não concluído."
______________________________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, inc. LXIX; Lei no 12.016/2009, art. 1o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 0726615-29.2024.8.07.0016, Rel. Giselle Rocha Raposo, Segunda Turma Recursal, j. 24.03.2025; TJDFT, Acórdão 0704071-46.2021.8.07.0018, Rel. Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, j. 03.02.2025; TJDFT, Acórdão 0713497-14.2023.8.07.0018, Rel. Alvaro Ciarlini, 2a Turma Cível, j. 14.01.2025.